Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEFICIÊNCIA AO TEMPO DA CONVOCAÇÃO. INSCRIÇÃO CANCELADA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a distribuir terrenos, de acordo com o plano de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preencham os requisitos para inscrição e classificação no cadastro realizado junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, e dentro das possibilidades de atendimento, a fim de solucionar as necessidades de moradia.
2. A Lei Complementar no 796/2008, que dispõe acerca da Política Habitacional para Pessoas com Deficiência no âmbito do Distrito Federal, determina que, para participar dos programas habitacionais de interesse social promovidos pelo GDF, o beneficiário deverá preencher os requisitos do art. 4o, da Lei Distrital no 3.877/06, bem como estar qualificado como deficiente, nos termos do art. 4o, do Decreto Federal no 3.298/1999. Cabe, também, ao participante a comprovação dos dados cadastrais no procedimento de habilitação, a teor do art. 5o, do Decreto no 33.965/12.
3. Não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo de exclusão da parte autora do programa habitacional, uma vez que não restou comprovada a sua deficiência ao tempo da convocação.
4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica no caso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
5. Apelo não provido.